Tribunal: TJES
Processo: 5006897-28.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 29 E NO ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.

E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

2
. ORDEM DENEGADA.

1
.

Não se verifica ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.
P
rocesso complexo, com cinco réus, dos quais dois foram citados por edital, com testemunhas ouvidas por carta precatória, com instrução dificultada tanto por atos da acusação, quanto da defesa. Paciente
pronunciado, com interposição de Recurso em Sentido Estrito. Excesso de Prazo não caracterizado.

2
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006897-28.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA e outros
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado André Luiz Galerani Abdalla em favor de
FABIO BRANDÃO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Sustenta que o paciente responde ação penal pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29 e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal (duas vezes), tendo sido preso por ordem do juízo impetrado em 3 de setembro de 2013. Alega que a primeira fase do rito afeto aos crimes contra a vida encerrou-se com a decisão de pronúncia exarada em 14 de abril de 2016, não havendo previsão para realização do júri.

Alega, suposta ilegalidade decorrente do excesso de prazo da custódia.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Informações prestadas
no id
.
1962993.

Liminar indeferida,
conforme decisão
no id. 1965054.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2019238.), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pela denegação da ordem.

Inicial no id. 1928498, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado André Luiz Galerani Abdalla em favor de
FABIO BRANDÃO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Sustenta que o paciente responde ação penal pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29 e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal (duas vezes), tendo sido preso por ordem do juízo impetrado em 3 de setembro de 2013. Alega que a primeira fase do rito afeto aos crimes contra a vida encerrou-se com a decisão de pronúncia exarada em 14 de abril de 2016, não havendo previsão para realização do júri.

Alega, suposta ilegalidade decorrente do excesso de prazo da custódia.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Pois bem.

No que pertine ao alegado excesso de prazo, cumpre relembrar que o Superior Tribunal de Justiça somente o reconhece na hipótese de o atraso da marcha processual decorrer da atuação desidiosa do Juiz e/ou por conta de manobras desnecessárias e procrastinatórias imputáveis à acusação, sendo insuficiente o mero escoamento dos prazos previstos na legislação processual penal. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE FATOS CRIMINOSOS E DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a multiplicidade de fatos criminosos (organização criminosa, tráfico e posse de armas), havendo ainda multiplicidade de réus (quarenta), sendo necessária a expedição de cartas precatórias. Não há, pois, falar em desídia da Magistrada condutora, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

2. Encontrando-se o processo na fase do art. 402 do Código de Processo Penal - CPP, verifica-se a incidência ao presente caso da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 110.522/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)

In casu, a
defesa não se desincumbiu de demonstrar as baldas na atuação da Autoridade Judiciária ou do Ministério Público. Com efeito, os documentos que instruem a impetração não permitem concluir pela existência de constrangimento ilegal motivado pelo descaso injustificado do juízo processante, considerando que os atrasos na marcha processual não foram causados exclusivamente pelo juízo ou pela acusação.

Ademais,
v
erifico, através de pesquisa eletrônica, no site deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o suplicante foi pronunciado, em virtude de sentença proferida em
08 de maio de 2019.

E
m face da decisão de pronúncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual fora
julgado
desprovido

por este Relator
no dia 29 de julho de 202
0.

A
ssim, é possível observar q
ue,
em
entendimento
consubstanciado no Enunciado nº 21
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
c
o
m
a
pronúncia do réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

C
abe destacar, na esteira de compreensão

firmada nos Tribunais Superiores,
que os
atos processuais e os prazos estatuídos na legislação não são peremptórios, devendo ser observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e adequar-se
às
particularidade
s
do caso concreto
(vide o seguinte julgado:
STJ.
HC 397.964/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 01/02/2018
)
.

Na espécie, trata-se de processo complexo, com cinco réus, dos quais dois foram citados por edital, com testemunhas ouvidas por carta precatória,
e
com instrução dificultada tanto por atos da acusação, quanto da defesa.

Logo, inviável acolher, nesta fase processual, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 29 E NO ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.

E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

2
. ORDEM DENEGADA.

1
.

Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Trata-se de processo complexo, com cinco réus, dos quais dois foram citados por edital, com testemunhas ouvidas por carta precatória, com instrução dificultada tanto por atos da acusação, quanto da defesa.
O p
aciente foi pronunciado, em virtude de sentença proferida em
08 de maio de 2019. E
m face da decisão de pronúncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito.
F
ora

negado provimento

2
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.